Tribunal: TJDFT
Processo: 0740860-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIFERENÇAS PENDENTES. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INÉPCIA RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso inominado interposto em face da sentença que condenou o Distrito Federal a restituir as diferenças salariais decorrentes da majoração de rubrica, a título de incentivo pela colaboração prestada ao Sistema de Saúde do Distrito Federal – PASUS.
2. Inovação Recursal- Inépcia- O réu/recorrente limitou-se, em contestação, a aduzir que o Centro Técnico da Procuradoria constatara que o valor pleiteado pelo autor estava acima do que realmente é devido, nos termos da planilha anexa, ou seja, concordou com o pedido de pagamento da diferença, apenas divergiu quanto ao valor devido. O recurso inominado devolve o conhecimento da matéria impugnada, razão por que é imprópria a discussão de questão relativa a ausência de orçamento para o pagamento dos valores devidos e reconhecidos administrativamente que não foi trazida pela parte no momento oportuno, qual seja, o da exibição da peça de contestação.
3. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sem custas processuais, ante isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.